Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido inicial para condenar a ré apelante a restituir ao autor apelado o valor de R$ 10.912,82 (dez mil, novecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), já atualizado até 20/02/2024 e que, até o efetivo pagamento, a correção será feita pela Selic (EC no 113/2021, art. 3o).
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recorrente agiu de boa-fé no recebimento dos valores indevidos, eximindo-se da obrigação de restituí-los ao erário; e (ii) verificar a possibilidade de compensação do débito com crédito de precatório expedido em favor da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução de valores recebidos indevidamente por servidores públicos é obrigatória, conforme o art. 876 do CC/02 e os arts. 119 e 120 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõem que o pagamento realizado pela Administração em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
4. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.009 do STJ estabelece que a devolução dos valores indevidamente pagos, em razão de erro administrativo, pode ser afastada apenas se o servidor comprovar a boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível perceber o equívoco. No caso concreto, a recorrente não comprovou boa-fé, especialmente diante de sua inércia nas diversas tentativas de notificação para restituição.
5. A ausência de manifestação da recorrente durante o processo administrativo de ressarcimento, mesmo após ser informada do erro, evidencia a ausência de boa-fé e reforça o dever de restituição, uma vez que se beneficiou indevidamente do valor recebido.
6. A compensação de créditos tributários, prevista no art. 170 do CTN, depende de previsão legal específica. No presente caso, não há base normativa que autorize a compensação entre o débito da recorrente e o valor do precatório expedido em seu favor, impossibilitando a aplicação do instituto da compensação.
7. A intenção de compensação manifestada pelo recorrido e documentada nos autos não foi objeto de resposta por parte da recorrente, reforçando a inexistência de elementos que justifiquem a compensação pretendida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 876; LC no 840/2011, arts. 119 e 120; CTN, art. 170; CPC, art. 373; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.009 (REsp no 1769306/AL); TJDFT, Acórdão 1805382, 07024152020228070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024.

(G)